Tribunal: TJSP
Processo: 1006609-36.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. Contratação de empréstimos, consórcio, seguros e aplicações financeiras de altos valores não reconhecidas pela parte autora. Pleitos de afastamento da capitalização de juros em relação a dois empréstimos que foram regularmente contratados e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial, declarando a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. Contratação de empréstimos, consórcio, seguros e aplicações financeiras de altos valores não reconhecidas pela parte autora. Pleitos de afastamento da capitalização de juros em relação a dois empréstimos que foram regularmente contratados e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade das operações impugnadas, com exceção das tarifas de manutenção da conta, e condenando a parte ré à repetição em dobro dos valores descontados a tal título bem como indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00. Irresignação da parte ré. Recurso adesivo da parte autora. Cabimento em parte do recurso do réu. Interesse recursal da parte autora configurado. Preliminar afastada. Ausência de interesse recursal da parte ré quanto à regularidade das tarifas de manutenção de conta, que foi reconhecida em sentença. Instituição financeira que não comprovou a contratação regular de dois empréstimos e consórcio de alto valor, além de seguros de vida e proteção familiar, assim como investimento dos valores mutuados em aplicações de CDB. Operações que destoam do perfil da consumidora. Inexigibilidade dos contratos corretamente declarada. Indevida qualquer retenção quanto ao contrato de consórcio, por não se tratar de desistência da consorciada, mas de inexistência de contratação. Devolução em dobro devida. Inexistência de interpretação equivocada de cláusula contratual. Inequívoca má-fé da parte ré, que efetuou diversas operações de alto valor na conta bancária da parte autora, ao longo de sete meses e não sanou a irregularidade administrativamente. Art. 42, §único, do CDC. Descontos indevidos, ocasionando privação de valores pela parte autora. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Dano moral configurado. 'Quantum' indenizatório reduzido para R$5.000,00. Precedentes. Honorários recursais que não se aplicam em vista do acolhimento parcial do recurso da parte sucumbente. Recurso do réu conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido e recurso adesivo da autora não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006609-36.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada/apelante MARIA ORDAISA DOS
SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso do réu e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento e
negaram provimento ao recurso adesivo da autora. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
2/12
VOTO No 22016
Apelante/Apelado(s): Itaú Unibanco S/A
Apelado/Apelante(s): Maria Ordaisa dos Santos Ferreira
Comarca: São José dos Campos - Foro de São José dos Campos/8a Vara
Cível
Juiz(a): Alexandre Miura Iura
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. Contratação
de empréstimos, consórcio, seguros e aplicações financeiras de
altos valores não reconhecidas pela parte autora. Pleitos de
afastamento da capitalização de juros em relação a dois
empréstimos
que
foram
regularmente
contratados
e
indenização por danos morais. Sentença de procedência
parcial,
declarando
a
inexigibilidade
das
operações
impugnadas, com exceção das tarifas de manutenção da conta,
e condenando a parte ré à repetição em dobro dos valores
descontados a tal título bem como indenização por danos
morais, no importe de R$10.000,00. Irresignação da parte ré.
Recurso adesivo da parte autora. Cabimento em parte do
recurso do réu. Interesse recursal da parte autora configurado.
Preliminar afastada. Ausência de interesse recursal da parte ré
quanto à regularidade das tarifas de manutenção de conta, que
foi reconhecida em sentença. Instituição financeira que não
comprovou a contratação regular de dois empréstimos e
consórcio de alto valor, além de seguros de vida e proteção
familiar, assim como investimento dos valores mutuados em
aplicações de CDB. Operações que destoam do perfil da
consumidora. Inexigibilidade dos contratos corretamente
declarada. Indevida qualquer retenção quanto ao contrato de
consórcio, por não se tratar de desistência da consorciada, mas
de inexistência de contratação. Devolução em dobro devida.
Inexistência
de
interpretação
equivocada
de
cláusula
contratual. Inequívoca má-fé da parte ré, que efetuou diversas
operações de alto valor na conta bancária da parte autora, ao
longo de sete meses e não sanou a irregularidade
administrativamente. Art. 42, §único, do CDC. Descontos
indevidos, ocasionando privação de valores pela parte autora.
Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Dano

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
3/12
moral configurado. 'Quantum' indenizatório reduzido para
R$5.000,00. Precedentes. Honorários recursais que não se
aplicam em vista do acolhimento parcial do recurso da parte
sucumbente. Recurso do réu conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido e recurso adesivo da autora
não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença que julgou procedente em parte ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais c/c revisão de
cláusula contratual, para “declarar inexigíveis os débitos constantes dos
negócios não reconhecidos pela parte autora(empréstimos no valor de
R$27.410,00 e R$ 29.930,00, consórcio no valor de R$120.000,00, bem
como seguro de vida e “proteção familiar”), bem como para condená-lo à
devolução em dobro dos valores descontados e quantias provenientes de
juros e demais encargos bancários advindos de tais negócios, com
incidência de juros de mora de 1% e correção monetária a partir de cada
desconto. Condena-se o banco, ainda, ao pagamento de danos morais no
valor de R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% a partir do
primeiro negócio atípico (dia 09 de fevereiro de 2017), e correção
monetária a partir do arbitramento.”, condenando a parte ré ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) o Seguro Vida foi contratado em 2016, mediante digitação de
senha pessoal do cartão de débito em terminal de caixa eletrônico, com
renovação automática anual até 2019; 2) a nomenclatura “PGTO
PROTEÇÃO FAMILIAR” corresponde ao produto Proteção Familiar,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
4/12
semelhante a um seguro, em benefício do contratante e sua família; 3) não
há embasamento jurídico se determine a inexigibilidade dos contratos
somente por terem sido celebrados de forma eletrônica, sem assinatura da
parte autora, que compareceu à sua agência bancária; 4) ambos os
contratos foram celebrados mediante digitação de senha pessoal e
intransferível, pela própria parte autora, em negociação direta com o
gerente responsável; 5) a parte autora formalizou a contratação do
consórcio, por livre e espontânea vontade, sem qualquer interferência dos
funcionários do banco, gerando o contrato no 400216511, no valor de
R$120.000,00; 6) a requerente não pode ser beneficiada em relação aos
demais consorciados, uma vez tendo desistido do consórcio, devendo os
valores serem devolvidos mediante sorteio mensal ou após 30 dias do
término do grupo, com retenção da taxa de administração, do seguro e de
15% do fundo comum a título de multa pela rescisão contratual e diversos
prejuízos causados ao grupo; 7) não há que se falar em reparação de dano
material ou repetição de indébito, haja vista que todas contratações foram
legítimas e não houve má-fé do banco; 8) não restaram configurados danos
morais no caso em tela; 9) alternativamente, o 'quantum' indenizatório
deve ser reduzido.
A parte autora interpôs recurso adesivo,
alegando, em suma, que o valor da indenização por danos morais deve ser
majorado para R$20.000,00.
Ambos os recursos foram respondidos.
A
parte
ré
manifestou
oposição
ao
Julgamento Virtual (fls.405/406).
Intimada a se manifestar sobre eventual
interesse na conversão do julgamento presencial dos recursos em tela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
5/12
em julgamento virtual, a parte ré concordou com referida medida
(fls.410), razão pela qual os autos tornaram conclusos para o início do
julgamento virtual dos apelos.
É o relatório.
Ressalte-se que os recursos em tela foram
interpostos já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
Afasta-se a preliminar de ausência de
interesse recursal, arguida pela parte ré, na medida em que a parte autora
visa a majorar o valor indenizatório fixado em primeiro grau, sendo
evidente o interesse na interposição de recurso.
A parte requerida, por sua vez, carece de
interesse recursal quanto à cobrança das tarifas referentes à conta bancária,
as quais foram consideradas regulares pela r. sentença, nos seguintes
termos: “plenamente cabível a incidência de cobrança de tarifa bancária,
tendo o banco, mesmo com falhas, prestado serviços bancários à autora a
ser remunerado através de tal valor. Ademais, nada obsta a autora
procurar outro banco para a prestação do mesmo tipo de serviços
avaliando as demais ofertas presentes no mercado” (fls.359). Destarte, seu
recurso não é conhecido neste aspecto.
Ante a ausência de impugnação da parte
autora, a controvérsia referente à capitalização de juros resta preclusa,
assim como a inexigibilidade dos valores cobrados a título de “pagto
autorizado contas”, que não foi objeto de impugnação pela parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
6/12
A parte autora afirma ter contratado dois
empréstimos, nos valores de R$2.330,00 e R$3.000,00. A instituição
financeira, porém, teria efetuado operações de crédito em sua conta
bancária que desconhece, quais sejam: “CREDIARIO ITAU” no valor de
R$ 27.140,00, além de “PAGTO AUTORIZADO CONTAS” no importe de
R$ 6.248,47 e “APLICAÇÃO CDB” de R$ 20.160,00.” (fls.3), utilizando
parte do valor para quitar os empréstimos legítimos e o restante para
investimento em CDB.
Além disso, a parte ré tem realizado
descontos em sua conta corrente, sob a rubrica de “ITAU SEG VIDA”,
“PGTO PROTECAO FAMILIAR” e “TAR PACOTEIU3 MENS 12/18”,
operações que também alega desconhecer. Posteriormente, foram
realizados, sem sua anuência, contratações a título de “CREDIARIO
ITAU”, no valor de R$29.930,00, “Aplicação CDB”, no importe de
R$18.800,00 bem como contratação de consórcio, no valor de
R$120.000,00. Em 04/09/2017, foi realizada, ainda, “transação de
R$18.436,83 como “RESGATE CDB” e inovando na nomenclatura o
Banco nominou outra transação “ACERTO/DIF TIT NN 8790” no
montante de R$ 18.436,14 com parcelas de R$ 1.513,18 descontadas da
autora” (fls.4).
A parte ré limitou-se a afirmar que o seguro
de vida foi contratado em caixa eletrônico, com cartão e senha pessoal,
tendo havido renovação automática (fls.87), enquanto os empréstimos
foram contratados diretamente com o gerente bancário, mediante digitação
de senha pessoal, o que não restou comprovado nos autos. A requerida
nada esclareceu sobre a contratação do seguro de proteção familiar, as

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
7/12
aplicações financeiras e o consórcio impugnados.
Destarte, não foi comprovada a contratação
das transações bancárias, que fogem ao perfil da parte autora, funcionária
pública federal aposentada, cujo rendimento líquido alcança R$2.752,93
(fls.42), e que realizava empréstimos inferiores a R$4.000,00, tendo sido
corretamente declaradas inexigíveis pela r. sentença.
Como bem ressaltou o d. Juízo 'a quo', “De
fato, conforme constou em réplica, não faz o menor sentido a autora
contratar um empréstimo em valor completamente incompatível com seu
perfil de consumo e renda, e “investir” o valor excedente de mais de R$
20.000 em CDB do próprio banco, quando os juros do empréstimo se
revelam bem maiores que os ganhos do suposto “investimento”.
Não foi juntado sequer qualquer documento
referente ao suposto contrato de consórcio, no valor notável de
R$120.000,00, cujo objeto sequer foi esclarecido pela instituição
financeira. Sua inexigibilidade foi corretamente declarada, não sendo
devida qualquer retenção em função de taxa de administração ou multa
contratual, na medida em que não se trata de desistência da consorciada,
mas de inexistência de contratação. De rigor, portanto, a devolução
imediata dos valores descontados a esse título.
A repetição do indébito em dobro foi
corretamente determinada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, parte
final, do Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de hipótese de
engano justificável, tendo se caracterizado má-fé do credor, 'in casu'.
Não se trata de interpretação equivocada
de cláusula contratual, mas de evidente má-fé da parte ré, que efetuou
diversas operações financeiras, de elevado valor, diretamente na conta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
8/12
bancária da consumidora, ao longo de sete meses (fevereiro a setembro
de 2017), não obstante a impugnação administrativa. Ainda, a
instituição financeira insiste em reter valores referentes a contrato de
consórcio cuja existência sequer restou comprovada e pretende efetuar
a devolução parcial apenas mediante sorteio ou no momento de
encerramento do grupo, como se houvesse mera desistência da
consorciada.
Como bem observado pelo D. Juízo de
origem, “Decerto, ainda revelam indícios de que gerentes ávidos em
superar metas impostas pelo banco requerido estejam por trás de tais atos,
não tendo conseguido a autora sanar os referidos problemas pelas vias
administrativas, o que justificou a propositura da presente demanda.
Ainda, as transações impugnadas revelam malícia (explícita má-fé) por
parte de representantes do banco requerido apta a ensejar a devolução em
dobro dos valores descontados de maneira indevida.” (fls.357).
Restou demonstrado que houve falha na
prestação de serviço da parte ré que causou prejuízo de ordem material e
moral à parte autora.
A hipótese dos autos versa sobre relação de
consumo e a responsabilidade objetiva do apelante deve ser analisada à luz
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que: “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação de serviços”.
Assim é que a teoria do risco profissional,
aplicável ao caso em tela, transfere à instituição bancária a
responsabilidade
pela
indenização
de
eventuais
atividades.
Tal

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
9/12
responsabilidade só será elidida pela prova de culpa da vítima ou de caso
fortuito ou força maior.
Os danos morais ficaram caracterizados, já
que a parte autora teve descontados altos valores de sua conta bancária os
quais ficaram indisponíveis no período, sendo devida a respectiva
indenização.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação
do 'quantum' a ser pago pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os
fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o
porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
10/12
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil 10.ed. São Paulo: Atlas,
2012 p.105 realces não originais)
Neste contexto, o quantum indenizatório,
arbitrado na origem em R$10.000,00, comporta redução. A quantia de
R$5.000,00, para indenizar a parte autora, apresenta-se mais adequada a
atender à necessidade sancionadora e reparadora, estando, ademais, de
acordo com os valores admitidos pelos mais recentes precedentes desta C.
Câmara.
Sobre o tema, já decidiu esta C. Câmara:
1047499-95.2016.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/10/2016
Data de registro: 26/10/2016
Ementa:
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência e inexigibilidade de débito Indenização
por danos morais Cartão de crédito não contratado e
desconto sobre o benefício de aposentadoria do autor
Parcial procedência Indenização fixada no valor de
R$ 5.000,00 Pleito de majoração Descabimento
Quantum arbitrado que se mostra adequado ao caso
dos autos e suficiente para reparar os danos morais
suportados pelo autor Ausência de consequências
mais gravosas, como a negativação do nome -
Razoabilidade e Proporcionalidade
Pretensão de
majoração dos honorários de sucumbência fixados em
primeiro grau
Acolhimento
Valor aviltante

Majoração para a quantia de R$ 1.500,00 - Recurso
parcialmente provido.
1045669-68.2014.8.26.0002 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
11/12
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
DIREITO
BANCÁRIO.
Responsabilidade da instituição financeira. Empréstimo
não reconhecido pelo correntista Descontos mensais
em conta corrente. Contratação mediante fraude.
Sentença de procedência. Recurso da instituição
bancária. 1. O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras - Súmula 297, do
STJ.
2.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relacionados a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito das operações bancárias Súmula 479, do
STJ. 3. Dano moral configurado, ainda que ausente a
negativação do nome da autora, uma vez analisadas
as peculiaridades do caso concreto Jurisprudência
recente desta Câmara. O montante da indenização
por dano moral deve ser suficiente para compensar o
abalo sofrido pela vítima e para punir e coibir a
conduta
desidiosa
do
ofensor,
sem
ensejar
enriquecimento sem causa, observadas a condição
econômica das partes e a extensão do dano. 4.
Redução do patamar fixado na sentença (R$ 8.000,00)
para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
A quantia deverá ser corrigida a partir da
sentença, com base na Súmula 362 do STJ, isto é, a partir do arbitramento,
observado que ora se procedeu ao mero acertamento do valor
indenizatório, e acrescida de juros de mora a partir do primeiro negócio
atípico, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Ante o acolhimento parcial do recurso da
parte ré, para reduzir a indenização por danos morais, de rigor o não
provimento do recurso adesivo, que pretendia sua majoração.
Destarte, mantém-se a procedência parcial
da ação, apenas reduzindo-se o quantum indenizatório dos danos morais
para o importe de R$5.000,00. A parte autora continuou vencedora na
maioria de seus pedidos, motivo pelo qual deve ser mantida a distribuição

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1006609-36.2019.8.26.0577 - São José dos Campos - VOTO No 22016
12/12
do ônus da sucumbência em seu favor, nos termos fixados pela r. sentença.
Incabível a majoração dos honorários, em razão do provimento parcial do
recurso da parte sucumbente.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso do réu e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE
PROVIMENTO PARCIAL e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
adesivo da autora.
WALTER BARONE
Desembargador Relator